Tribunal: TJSP
Processo: 1059468-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
res de forma proporcional ao período restante do exercício – Possibilidade – Doutrina.
No caso dos autos, a autora apresentou ao Município Declaração Tributária de Conclusão de Obra (DTCO) em 23/09/2015 e procedeu à instituição do condomínio em 21/03/2016 – Município que ao ter ciência da existência de área construída, com a transformação do terreno em prédio, realizou lançamentos complementares de IPTU, agora prediais, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015 e janeiro a março de 2016 – Ocorrência do fato gerador do IPTU com a conclusão da obra (artigos 8o e 9o da Lei Municipal no. 15.406/2011) e que independe da expedição do habite-se, ato administrativo que não guarda relação com o fato gerador do IPTU – Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa (R$ 68.104,30) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 7.402,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo - Majoração em 5%, totalizando a verba honorária em 15% do valor da causa - Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 11.103,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1059468-20.2017.8.26.0053; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – O princípio da anualidade foi previsto expressamente nas Constituições de 1946 e de 1967, porém não na Emenda Constitucional 1/1969, a qual passou a consagrar o princípio da anterioridade (artigo 153, §29) –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – O princípio da anualidade foi previsto expressamente nas Constituições de 1946 e de 1967, porém não na Emenda Constitucional 1/1969, a qual passou a consagrar o princípio da anterioridade (artigo 153, §29) – Segundo o princípio da anualidade, um tributo somente poderia ser cobrado em cada exercício se tivesse sido previamente autorizado pela lei orçamentária anual – Constituição Federal de 1988 que também não previu o princípio da anualidade expressamente – Entendimento doutrinário no sentido de que tal princípio não mais prevalece no sistema constitucional tributário, mas tão somente o princípio da anterioridade – Supremo Tribunal Federal que no julgamento da ADI 939-7/DF também se manifestou sobre a não subsistência do princípio da anualidade no âmbito constitucional com o advento da Constituição Federal de 1988 – Entendimento aparentemente isolado na doutrina de que esse princípio agora significaria que tributos sobre o patrimônio e a renda só poderiam ser cobrados em períodos anuais e não em períodos inferiores a um ano – Princípio da anualidade que ainda significa que os tributos precisam ser previstos na lei orçamentária anual. Embora a Constituição não mais o exija expressamente, ele continua válido, uma vez que ainda é mencionado por norma infraconstitucional (artigo 51 da Lei Federal no. 4.320/64) – Contudo, isso não significa que a lei orçamentária deva ser exata no que tange ao montante do tributo a ser arrecadado, pois isso feriria o princípio da praticabilidade da tributação, significando apenas que a receita deve ser prevista, mesmo que de uma forma estimada.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU – O Código Tributário Nacional não fixou uma data ou período específico para o momento da ocorrência do fato gerador do IPTU – Como regra geral, tem-se adotado o ano civil, especificando o dia 1o de janeiro de cada ano – Entretanto, há liberdade para os Municípios nessa fixação, pois o Código Tributário Nacional não determinou nada a esse respeito, nem ao menos que o imposto fosse anual, o que permitiria que a lei municipal previsse a ocorrência de fatos geradores em períodos menores ou maiores de tempo – Doutrina.
LEI MUNICIPAL No. 6.989/66 – Redação dada pela Lei Municipal 15.406/2011 – Legislação municipal que estabeleceu no artigo 2o §1o, inciso I, o dia 1o de janeiro de cada exercício como sendo o momento da ocorrência do fato gerador do imposto predial – Demais parágrafos e incisos do referido artigo que regulam situações como construção ou modificação de edificação no curso do exercício, instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou verticais, gerando lançamentos complementares de forma proporcional ao período restante do exercício – Possibilidade – Doutrina.
No caso dos autos, a autora apresentou ao Município Declaração Tributária de Conclusão de Obra (DTCO) em 23/09/2015 e procedeu à instituição do condomínio em 21/03/2016 – Município que ao ter ciência da existência de área construída, com a transformação do terreno em prédio, realizou lançamentos complementares de IPTU, agora prediais, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015 e janeiro a março de 2016 – Ocorrência do fato gerador do IPTU com a conclusão da obra (artigos 8o e 9o da Lei Municipal no. 15.406/2011) e que independe da expedição do habite-se, ato administrativo que não guarda relação com o fato gerador do IPTU – Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa (R$ 68.104,30) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 7.402,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo - Majoração em 5%, totalizando a verba honorária em 15% do valor da causa - Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 11.103,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059468-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FOCUS
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
2
VOTO No.: 16595
APELAÇÃO No.: 1059468-20.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FOCUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
APELADA: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: JOSE GOMES JARDIM NETO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPTU EXERCÍCIOS
DE 2015 E 2016. Sentença que julgou improcedente a
ação. Apelo da autora.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE
O princípio da
anualidade foi previsto expressamente nas Constituições
de 1946 e de 1967, porém não na Emenda Constitucional
1/1969, a qual passou a consagrar o princípio da
anterioridade (artigo 153, §29) Segundo o princípio da
anualidade, um tributo somente poderia ser cobrado em
cada exercício se tivesse sido previamente autorizado
pela lei orçamentária anual Constituição Federal de
1988 que também não previu o princípio da anualidade
expressamente Entendimento doutrinário no sentido
de que tal princípio não mais prevalece no sistema
constitucional tributário, mas tão somente o princípio da
anterioridade
Supremo Tribunal Federal que no
julgamento da ADI 939-7/DF também se manifestou
sobre a não subsistência do princípio da anualidade no
âmbito constitucional com o advento da Constituição
Federal de 1988 Entendimento aparentemente isolado
na doutrina de que esse princípio agora significaria que
tributos sobre o patrimônio e a renda só poderiam ser
cobrados em períodos anuais e não em períodos
inferiores a um ano Princípio da anualidade que ainda
significa que os tributos precisam ser previstos na lei
orçamentária anual. Embora a Constituição não mais o
exija expressamente, ele continua válido, uma vez que
ainda é mencionado por norma infraconstitucional
(artigo 51 da Lei Federal no. 4.320/64) Contudo, isso
não significa que a lei orçamentária deva ser exata no
que tange ao montante do tributo a ser arrecadado, pois
isso feriria o princípio da praticabilidade da tributação,
significando apenas que a receita deve ser prevista,
mesmo que de uma forma estimada.
MOMENTO
DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR DO IPTU O Código Tributário Nacional
não fixou uma data ou período específico para o
momento da ocorrência do fato gerador do IPTU

Como regra geral, tem-se adotado o ano civil,
especificando o dia 1o de janeiro de cada ano

Entretanto, há liberdade para os Municípios nessa
fixação, pois o Código Tributário Nacional não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
3
determinou nada a esse respeito, nem ao menos que o
imposto fosse anual, o que permitiria que a lei municipal
previsse a ocorrência de fatos geradores em períodos
menores ou maiores de tempo Doutrina.
LEI MUNICIPAL No. 6.989/66 Redação dada pela Lei
Municipal 15.406/2011
Legislação municipal que
estabeleceu no artigo 2o §1o, inciso I, o dia 1o de janeiro
de cada exercício como sendo o momento da ocorrência
do fato gerador do imposto predial Demais parágrafos
e incisos do referido artigo que regulam situações como
construção ou modificação de edificação no curso do
exercício, instituição de condomínio edilício em planos
horizontais
ou
verticais,
gerando
lançamentos
complementares de forma proporcional ao período
restante do exercício Possibilidade Doutrina.
No caso dos autos, a autora apresentou ao Município
Declaração Tributária de Conclusão de Obra (DTCO)
em 23/09/2015 e procedeu à instituição do condomínio
em 21/03/2016
Município que ao ter ciência da
existência de área construída, com a transformação do
terreno
em
prédio,
realizou
lançamentos
complementares de IPTU, agora prediais, referentes aos
meses de outubro a dezembro de 2015 e janeiro a março
de 2016 Ocorrência do fato gerador do IPTU com a
conclusão da obra (artigos 8o e 9o da Lei Municipal no.
15.406/2011) e que independe da expedição do habite-se,
ato administrativo que não guarda relação com o fato
gerador do IPTU Precedentes deste E. Tribunal em
casos análogos.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
dado à causa (R$ 68.104,30) Verba honorária que,
atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 7.402,00
HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos
do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 -
Possibilidade - Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o do respectivo artigo - Majoração em 5%, totalizando
a verba honorária em 15% do valor da causa - Verba
honorária que passa a corresponder a aproximadamente
R$ 11.103,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FOCUS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA. contra a r. sentença de fls. 169/173, cujo relatório se adota e
que julgou improcedente a ação ordinária movida contra o MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, entendendo que o fato gerador do IPTU não se limita a 1o de janeiro de cada
exercício corresponde, incluindo também, entre outros, o primeiro dia do mês subsequente
ao que ocorrer construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor
venal do imóvel, nos termos da Lei Municipal no 6.989/1966, com a redação dada pela Lei
Municipal no 15.406/2011, não havendo, assim, irregularidade no lançamento. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
4
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais será,
assim como os honorários advocatícios, estes fixados no mínimo legal, conforme aplicação
dos incisos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.
Nas razões de apelação (fls. 195/208) a apelante sustenta que incorporou o
empreendimento denominado “Unique View”, cuja conclusão se deu em 17.02.2016, com a
expedição do habite-se, e em 21.03.2016 houve a individualização das unidades. Afirma que
para a expedição do habite-se é necessário o preenchimento do requerimento da Declaração
Tributária de Conclusão de Obra DCTO, que foi requerida em 23.09.2015. Aduz que no
final do ano de 2016 foi surpreendida por um suposto IPTU proporcional aos períodos entre
outubro a dezembro/2015 e janeiro a março/2016, oriundos a transformação do terreno para
a edificação (prédio construído). Defende que confrontando a Lei Municipal no 6.989/1966,
artigo 2o, inciso I, com os artigos 114 e 116 do Código Tributário Nacional, nota-se a
afronta da Lei Municipal com o CTN, vez que o IPTU é fato gerador continuado, cabendo a
Municipalidade atribuir a sua incidência dentro de um determinado ano base, não cabendo
novos lançamentos dentro de um mesmo exercício fiscal. Alega que a inobservância do
Município não se restringe somente à legislação, mas também no momento da materialidade
para a conversão da cobrança do IPTU para imóvel construído, seja ele, quando imóvel
passa a ter condições de habitabilidade ao seu destinatário final. Sustenta que os imóveis só
serão considerados prontos e acabados quando tiverem seus respectivos habite-se.
Vieram as contrarrazões (fls. 214/233).
Esse é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE.
O princípio da anualidade foi previsto na Constituição da República de 1946:
Art 141, § 34 - Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei
o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia
autorização orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o
imposto lançado por motivo de guerra. (grifo nosso)
Como visto, o princípio da anualidade significa que apenas poderia ser cobrado o
tributo previamente autorizado pela lei orçamentária anual, daí a origem de seu nome.
Tal princípio foi repetido no artigo 150, §29 da Constituição de 1967 com idêntica
redação, porém não na Emenda Constitucional 1/1969, a qual passou a consagrar o princípio
da anterioridade (artigo 153, §29).
A Constituição de 1988 também não acolheu expressamente o princípio da
anualidade, mas apenas o da legalidade e o da anterioridade (artigo 150, incisos I e III).
A doutrina entende que o princípio da anualidade não mais prevalece no sistema
constitucional tributário, prevalecendo tão somente o princípio da anterioridade, previsto no
artigo 150, inciso III da Constituição da República de 1988:
Ainda remanesce o hábito de mencionar-se o princípio da anualidade, no
lugar da anterioridade, o que, a bem do rigor, substancia erro vitando.
Aquele primeiro (anualidade) não mais existe no direito positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
5
brasileiro, de tal sorte que uma lei instituidora ou majoradora de
tributos pode ser aplicada no ano seguinte, a despeito de não haver
específica autorização orçamentária. Para tanto, é suficiente que o
diploma legislativo seja publicado no tempo que antecede ao início do
exercício financeiro em que se pretenda efetuar a cobrança da exação
criada ou aumentada. Continua válida no sistema a prescrição do art.
165, §§ 5o e 8o, que determina a obrigatoriedade da inclusão de todas
as receitas no orçamento anual. Sua inobservância, todavia, não mais
inibe a possibilidade de exigência do gravame desde que se obedeça à
anterioridade fixada no art. 150, III, b. (CARVALHO, Paulo de
Barros. Curso de Direito Tributário, 14a edição. São Paulo: Saraiva, 2002,
p. 155) (grifo nosso)
No mesmo sentido, ainda:
Registre-se, portanto, que a anualidade não encontra respaldo no
hodierno sistema constitucional tributário brasileiro, uma vez que a
exigência atual é apenas no sentido de exigir que a lei instituidora ou
majoradora do tributo seja publicada antes do final do exercício
financeiro, respeitada igualmente a anterioridade nonagesimal, à luz
das esperas temporais descritas nas alíneas “b” e “c” do inciso III do art.
150 da CF. (SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário, 8a edição.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 96) (grifo nosso)
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade 939-7/DF, também se manifestou sobre a não subsistência
constitucional do princípio da anualidade com o advento da Constituição da República de
1988:
Cumpre para logo distinguir, pois, como é cediço, a anterioridade não
se confunde com o princípio da anualidade, segundo o qual a
cobrança de tributos depende de autorização legal anual, mediante
previsão no orçamento. Contudo, como há muito já observava JOSÉ
CELSO DE MELLO FILHO, a anualidade, que vigorava na Constituição
de 1946, desapareceu com a Carta de 1969. “A exigibilidade dos
tributos não mais está condicionada à prévia autorização
orçamentária”, pois “essa exigência foi suprimida pela Carta
Constitucional de 1969”, tenho o STF decidido “que a lei que cria o
tributo pode anteceder ou suceder ao orçamento, sendo essencial
apenas que venha, quando sucedendo ao orçamento, em tempo hábil”
(obr. cit., pág. 478, anotação ao art. 153 da Constituição de 1969). E,
como ensina também HUGO DE BRITO MACHADO, a “Constituição
Federal de 1988 não consagrou, no capítulo do Sistema Tributário, o
princípio da anualidade, desacolhendo o Constituinte sugestão nossa
nesse sentido. Adotou simplesmente o princípio da anterioridade da
lei ao exercício financeiro (art. 150, item II, letra 'b')” (“Curso de
Direito Tributário, 5a edição, Forense, 1992, pág. 52). (STF, Ação Direta
de Inconstitucionalidade no. 939-7/DF, Pleno, Rel. Ministro Sydney
Sanches, j. 15/12/1993) (corpo do acórdão, grifo nosso)
Já Misabel Abreu Machado Derzi, atualizando a obra de Aliomar Baleeiro, dá um
novo enfoque ao princípio:
A regra da anualidade não mais vigora, entre nós, como autorização
orçamentária. As leis tributárias, uma vez publicadas, vigentes e
eficazes, não estão sujeitas, ano a ano, a uma prévia autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
6
contida na lei orçamentária, para que possam surtir efeitos. Não
sobreviveu, na Constituição de 1988, o antigo princípio da
autorização orçamentária, que foi substituído pelo da simples
anterioridade. [...]. Não obstante, o princípio da anualidade sobrevive
na Constituição de 1988, com outro enfoque, diferente do princípio
da autorização orçamentária, e passa a atingir importantes temas de
Direito Tributário. [...]. Anualidade, associada à legalidade, permite
deduzir regras da periodização dos impostos incidentes sobre a renda
e o patrimônio, reflete toda a vida estatal e econômico-social do País, a
partir da Constituição. Para certo ano, a lei orçamentária estima as
despesas e receitas arrecadadas; no exercício financeiro anual, executam-
se as leis tributárias (e orçamentárias) e, anualmente, prestam-se contas
dessa execução. Nesse ciclo anual obrigatório, tanto no âmbito
federal, como no estadual e municipal, não é livre o legislador
ordinário para reduzir o exercício anual em período menor. Se assim
não fosse, poderiam os legisladores estaduais e municipais periodizar
o imposto sobre a propriedade de veículos automotores ou sobre a
propriedade predial ou territorial urbana de forma diferente, pois
esses impostos assentam-se em situações duráveis no tempo. As leis
renovariam, então, o pressuposto ou a hipótese desses tributos
semestralmente ou mesmo mensalmente, com o que multiplicariam
em dozes vezes a respectiva arrecadação! Tal hipótese absurda
demonstra que a anualidade tem a função de traçar limites ao
legislador na periodização do patrimônio e da renda; (BALEEIRO,
Aliomar. Limitações ao poder de tributar. 8a edição, atualizada por
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 76/78)
(grifo nosso)
Por essa autora o princípio significaria agora que tributos sobre o patrimônio e a
renda só poderiam ser cobrados em períodos anuais e não em períodos inferiores a um ano.
Data vênia, não se consegue vislumbrar amparo constitucional ou legal para essa
interpretação, como se verá abaixo.
No que tange à tributação sobre a renda, a afirmação da professora soa ainda mais
peculiar, pois a renda é possível de ser auferida a cada segundo, ocorrendo aí o fato gerador,
e o que se faz anualmente é um acerto de contas, incidindo o imposto nunca sobre a mesma
renda.
Pode-se concluir, portanto, que o princípio da anualidade ainda significa que os
tributos precisam ser previstos na lei orçamentária anual, pois nenhuma regra veio para
alterar isso.
Embora a Constituição não mais o exija expressamente, esse princípio continua
válido, uma vez que é previsto por norma infraconstitucional, ou seja, no artigo 51 da Lei
Federal no. 4.320/64 que diz:
Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o
estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia
autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o impôsto
lançado por motivo de guerra. (grifo nosso)
Esse dispositivo não é incompatível com o regramento constitucional atual que
estabelece como função da lei orçamentária anual também a previsão da receita,
evidentemente aí incluída a tributária (art. 165, §8o, da Constituição da República) (para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
7
mais detalhes vide: VVAA. CONTI, José Maurício - Coordenador. Orçamentos Públicos - A
Lei 4.320/1964 Comentada - 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.
193/195).
Ocorre que a lei orçamentária é uma lei autorizativa. Quando o legislador autoriza
a cobrança de um tributo, essa autorização se faz com uma previsão arrecadatória genérica e
aproximada, não sendo possível dizer exatamente o valor que vai ser recebido pelo ente.
Exigir-se a edição de uma lei orçamentária com valores exatos de arrecadação
feriria o princípio da praticabilidade que, segundo ensina Fritz Neumark consiste no:
[...] postulado de que se configure a Política Fiscal, em seus princípios
gerais e em suas particularidades, de maneira que as suas medidas e os
objetivos que com elas se perseguem, satisfaçam à compreensão
intelectual e às tendências políticas do contribuinte médio (típico), por
um lado, e as atribuições institucionais e materiais dos órgãos de
exação, arrecadação e controle, por outro lado, resultando assim
eficazmente aplicáveis e praticáveis. (“Principios de la Imposicion”.
Tradução para o espanhol de José Zamit Ferrer. Madrid, Instituto de
Estudios Fiscales, 1974, p. 424. Tradução livre deste relator, a partir da
versão em espanhol) (grifo nosso)
Ou seja, basta que o orçamento preveja um valor aproximado do tributo para que
ele possa ser cobrado, não tendo cabimento se exigir que essa lei preveja exatamente o valor
que será cobrado, mesmo porque tal valor pode inclusive ser objeto de discussão por parte
do contribuinte.
Sobre a periodização do imposto sobre a propriedade predial ou territorial urbana
(IPTU), necessário analisar o momento da ocorrência de seu fato gerador.
DO MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU.
A Constituição da República previu o Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana no artigo 156 onde dispôs:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana; [...]
O artigo 146, inciso III, da Constituição da República estabelece que cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre os fatos
geradores dos impostos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes; [...] (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição da República como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
8
lei complementar (artigo 34, §5o da ADCT), explicita as regras constitucionais dispondo
sobre o fato gerador do IPTU:
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física,
como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
A definição do momento de ocorrência do fato gerador do IPTU é de suma
relevância, pois se não se sabe quando acontece não se pode dizer que haja imposto a ser
cobrado.
A fixação do momento da ocorrência do fato gerador do IPTU é de incumbência
do Município, uma vez que o Código Tributário Nacional não fixou uma data ou período
específico para tal tributo.
Como regra geral, tem-se adotado o ano civil, especificando o dia 1o de janeiro de
cada ano.
Entretanto, há liberdade para os Municípios nessa fixação, pois o CTN não
determinou nada a esse respeito, nem ao menos que o imposto fosse anual, o que permitiria
que a lei municipal previsse a ocorrência de fatos geradores em períodos menores ou
maiores de tempo.
Neste sentido, ensina Alfredo Augusto Becker:
Comumente, a medida de tempo que o legislador escolhe para a
realização do estado de fato é o ano civil; porém, nada impede que o
legislador tome medida de tempo maior ou menor que a do ano civil.
Assim, a realização do estado de fato poderá completar-se num
semestre ou num trimestre ou num dia. Não há fundamento lógico,
nem jurídico, que proíba ao legislador criar imposto de propriedade
imóvel mediante regra jurídica que incida cada dia e,
consequentemente, crie um novo dever jurídico tributário de pagar
aquele imposto todos os dias. A praticabilidade do sistema jurídico
tributário do imposto pretendido e as diretrizes da política fiscal é que
indicarão ao legislador qual a medida de tempo que ele deverá empregar
na construção da regra jurídica tributária, isto é, quais as coordenadas de
tempo que condicionarão a realização da hipótese de incidência.
(BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São
Paulo: Editora Noeses, 2007, páginas 342/343) (grifo nosso)
Assim, cabe ao ente municipal fixar o momento da ocorrência do fato gerador do
IPTU, não havendo obrigatoriedade de que o imposto seja anual, nem que seu fato gerador
ocorra sempre em 1o de janeiro de cada ano.
O CASO DOS AUTOS.
A Lei Municipal no. 6.989/66, com as alterações promovidas pela Lei Municipal
15.406/2011, dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do IPTU:
Art. 2o Constitui fato gerador do imposto predial a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bem imóvel construído, localizado na zona
urbana do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
9
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Predial:
I - em 1o de janeiro de cada exercício;
II - no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer:
a) construção ou modificação de edificação que implique alteração do
valor venal do imóvel, nos termos da Lei no 10.235, de 16 de
dezembro de 1986, com as alterações posteriores;
b) constituição de novo terreno, sobre o qual haja edificação
incorporada;
c) instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em
planos verticais. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 15.406, de
08.07.2011, DOM São Paulo de 09.07.2011, com efeitos a partir de
01.01.2012)
§ 2o Ocorridas as hipóteses previstas no inciso II do § 1o:
I - caso as alterações no imóvel não resultem em desdobro, englobamento
ou remembramento do bem, o eventual acréscimo de Imposto Predial,
com relação ao lançamento que considerou a situação anterior do imóvel,
será cobrado proporcionalmente ao número de meses ainda restantes do
exercício;
II - caso as alterações no imóvel resultem em desdobro, englobamento ou
remembramento do bem:
a) serão efetuados lançamentos do Imposto Predial, referentes aos novos
imóveis, de forma proporcional ao número de meses ainda restantes do
exercício; e
b) os eventuais lançamentos de Impostos Predial e Territorial Urbano,
referentes à situação anterior, passarão a ser proporcionais ao número de
meses já decorridos desde o seu respectivo fato gerador até o novo fato
gerador. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 15.406, de 08.07.2011,
DOM São Paulo de 09.07.2011, com efeitos a partir de 01.01.2012)
§ 3o Para efeito de contagem do número de meses restantes do exercício,
a que se refere o § 2o, será incluído o mês da ocorrência do novo fato
gerador a que se refere o inciso II do § 1o. (Parágrafo acrescentado pela
Lei no 15.406, de 08.07.2011, DOM São Paulo de 09.07.2011, com
efeitos a partir de 01.01.2012)
§ 4o A ocorrência do novo fato gerador referido no inciso II do § 1o
implica a constituição de créditos tributários complementares, com
eventuais abatimentos ou devoluções de indébitos, na forma estabelecida
no regulamento do imposto. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Lei no
15.406, de 08.07.2011, DOM São Paulo de 09.07.2011, com efeitos a
partir de 01.01.2012)
Da análise da referida lei, verifica-se que o legislador municipal estabeleceu no
artigo 2o, parágrafo 1o, inciso I, o dia 1o de janeiro de cada exercício como sendo o momento
da ocorrência do fato gerador do imposto predial como regra geral.
Os demais parágrafos e incisos do referido artigo regulam situações como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
10
construção ou modificação de edificação no curso do exercício, instituição de condomínio
edilício em planos horizontais ou verticais, gerando lançamentos complementares de forma
proporcional ao período restante do exercício.
No caso dos autos, não há controvérsia de que até a edificação do empreendimento
imobiliário “Unique View” o Município vinha cobrando o IPTU apenas com base na
existência do terreno.
Conforme documentação trazida aos autos, a autora concluiu a obra em
23/09/2015 (Declaração Tributária de Conclusão de Obra DTCO fls. 41/58), tendo o
Município expedido o certificado de conclusão (habite-se) em 17/02/2016 (fls. 60/62). A
instituição do Condomínio se deu em 21/03/2016 com o registro na matrícula (fls. 70
R.9/240.372).
Ocorre que ao ter ciência da existência de área construída, com a transformação do
terreno em prédio, o Município de São Paulo realizou novos lançamentos de IPTU, agora
prediais, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015 (fls. 74/75) e janeiro a março
de 2016 (fls. 76/77).
Especificadamente sobre a situação ocorrida nos autos, Ives Gandra da Silva
Martins ensina:
A lei municipal pode, ainda, consignar a data a partir da qual se
considera a transformação do predial para territorial ou vice-versa.
Vale dizer, quando um imóvel pode ser considerado edificado e
quando perde estas características. Se a lei for silente, a mutação só
prevalece para o exercício seguinte. Pode a lei, todavia, prever que a
alteração se processará no mês ou trimestre seguinte ao da conclusão
das edificações ou da perda das condições de uso ou das condições de
habitabilidade. Nesse caso, a regra geral seria a de ocorrência do fato
tributário no dia 1.o de janeiro de cada ano, exceções as inclusões ou
exclusões das acessões no dia indicado pela lei. Do ponto-de-vista
administrativo, as mutações no decorrer do exercício trazem problemas
dos mais sérios, posto implicarem cancelamento do imposto territorial a
partir de tal ou qual data e feitura de lançamento predial referente a tantos
meses. Ocorre que, nesse interregno, o contribuinte terá pago “x”
prestações e, a partir daí, surgem entreves e dilações quanto à devolução
do imposto indevido acumulada pela inamovível exigência do imposto
devido. Essa decomposição, no ano, dificulta e limita o relacionamento
fisco-contribuinte. Imagens negativas apresentam-se com frequência em
razão de atos legislativos que, no mais das vezes, sequer são
compensadores para o Município, financeiramente. Parece-nos mais
aconselhável, por isso, prever a alteração de incidência (predial para
territorial ou vice-versa) só para o exercício seguinte. (MARTINS, Ives
Gandra da Silva; BARRETO, Aires Fernandino. Manual do Imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 1985, páginas 112/113) (grifo nosso)
Importante destacar, ainda, que os artigos 8o e 9o da Lei Municipal no. 15.406/2011
estabelecem que, para efeito de incidência do imposto predial, presume-se concluída a obra
na data indicada pelo responsável da construção na requisição do certificado de quitação do
ISS:
Art. 8o No momento em que for requisitada a emissão da certidão de
quitação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
11
referente à prestação de serviço de execução de obra de construção
civil, demolição, reparação, conservação ou reforma de determinado
edifício, deverão ser declarados os dados do imóvel necessários para a
tributação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU sobre o bem, na forma e condições estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Finanças.
§ 1o A declaração deverá ser realizada:
I pelo responsável pela obra; ou
II pelo sujeito passivo do IPTU referente ao imóvel objeto do
serviço.
§ 2o A emissão do certificado de quitação do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISS dar-se-á somente com a apresentação da
declaração dos dados do imóvel a que se refere o “caput” deste artigo.
§ 3o A realização da declaração prevista neste artigo dispensa o sujeito
passivo do IPTU da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Lei
no 10.819, de 28 de dezembro de 1989.
§ 4o Os dados declarados poderão ser revistos de ofício pela
Administração Tributária, para fins de lançamento do IPTU.
Art. 9o Para fins da incidência do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU:
I as edificações presumem-se concluídas ou modificadas na mais
antiga das seguintes datas:
a) aquela informada pelo profissional responsável pela execução do
serviço de execução de obras de construção civil, demolição,
reparação, conservação e reforma de edifícios, ou pelo sujeito passivo do
IPTU, como sendo a data de finalização da obra, na declaração a que
se refere o art. 8o desta lei;
b) aquela informada, pelo sujeito passivo do IPTU, como sendo a
data de conclusão ou modificação da edificação, na declaração de
atualização de dados do imóvel, a que se refere o § 2o do art. 2o da Lei
no 10.819, de 1989;
c) aquela em que se tornar possível a sua potencial utilização, para os fins
a que se destina;
d) aquela em que se verificar qualquer efetiva utilização, desde que a
título não precário; [...] (grifo nosso)
No caso, a data da conclusão da obra se deu em 23/09/2015, conforme
mencionado na Declaração Tributária de Conclusão de Obra DTCO (fls. 41/58).
Assim, como a conclusão da obra ocorreu em 23/09/2015 e a instituição do
condomínio se deu em 21/03/2016 (fls. 70), corretos os lançamentos complementares de fls.
74/77 (outubro a dezembro de 2015 e janeiro a março de 2016), que atendeu ao disposto no
art. 2o, §1o, inciso II da Lei Municipal no. 6.989/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
12
Convém esclarecer que o desdobro ocorreu somente com a instituição do
condomínio, quando as unidades autônomas receberam matrículas individualizadas e
puderam ser tributadas de forma proporcional ao número de meses ainda restantes do
exercício (art. 2o, §2o da Lei Municipal no. 6.989/66).
Ademais, como visto, a ocorrência do fato gerador do IPTU ocorre com a
conclusão da obra e independe da expedição do habite-se, ato administrativo que decorre do
exercício do poder de polícia da administração e que não guarda qualquer relação com o
fato gerador do IPTU.
Nesse sentido vem decidindo este E. Tribunal de Justiça em casos análogos,
referentes ao Município de São Paulo:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA IPTU Município de São Paulo -
Lançamento complementar do exercício de 2013, em razão de
edificação
de
obra
-
Municipalidade
que
pode
lançar
complementarmente o IPTU, em razão da edificação no imóvel,
independentemente da formalização do "habite-se", eis que essa
condicionante não integra o fato gerador do tributo Sentença que
julgou improcedente o pedido mantida Recurso improvido. (TJSP,
Apelação 1003285-63.2016.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público,
Relator Rezende Silveira, j. 27/02/2018, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO IPTU COMPLEMENTAR Lei Municipal que prevê
o lançamento complementar e proporcional ao período restante do
exercício em situações como construção ou modificação de edificação
no curso do exercício, instituição de condomínio edilício em planos
horizontais ou verticais Possibilidade IPTU Incidência somente a
partir da expedição do "habite-se"
"Habite-se" como ato
administrativo que não guarda relação com o fato gerador do IPTU,
de natureza tributária Precedentes deste E. Tribunal de Justiça [...]
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
1052012-87.2015.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Relator
Fortes Muniz, j. 08/02/2018, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO ORDINÁRIA - IPTU, exercícios de 2013 e 2014 -
Município de São Paulo - Lançamento complementar - Fato gerador
ocorrido na data de conclusão da obra informada pelo contribuinte e
de acordo com a realidade do imóvel, nos termos da legislação
municipal - Expedição do habite-se que não guarda relação com o
fato gerador do tributo - Precedentes desta Corte - Recurso Improvido.
(TJSP, Apelação no 1016775-89.2015.8.26.0053, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 26/01/2017, V. U.) (grifo nosso)
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Notificação de lançamento
de IPTU para os meses de outubro a dezembro de 2012 e janeiro e
fevereiro de 2013. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Regularidade da revisão do lançamento de imposto
predial ante as alterações fáticas no imóvel. Lotes-pais
individualizados que foram transformados em um único lote, ao final
transformado
em
condomínio.
Município
que
comprova
a
compensação dos valores pagos anteriormente. Sentença mantida.
Inaplicabilidade do disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015. Majoração
que só é cabível nos recursos interpostos contra sentenças proferidas a
partir da vigência do NCPC, sob pena de violação do princípio da
segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF/1988). Entendimento em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
13
diverso que implicaria na aplicação retroativa de um ônus não passível de
previsão pelas partes quando consumado o ato que inaugurou a fase
recursal.
Recurso
não
provido.
(TJSP,
Apelação
no
1018629-55.2014.8.26.0053, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo
Chimenti, j. 14/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária - IPTU dos exercícios de 2009 a
2013 - Município de São José dos Campos - Insurgência contra sentença
que julgou o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso
VI, do CPC/2015 - Sentença proferida em 29/3/2016, sob a égide da Lei
no 13.105/2015 - Matéria que não depende de dilação probatória -
Possibilidade do julgamento do mérito por este Tribunal, nos termos do
disposto no § 3o, do art. 1013, do CPC/2015. [...] 2) Lançamento
complementar do IPTU relativo aos exercícios de 2009 a 2013
Tributo (IPTU) lançado originalmente sobre o terreno que possuía
um galpão (imposto Predial) - Demolição do galpão para construção
de empreendimento imobiliário, passando o tributo a ser Imposto
Territorial - Aprovação do projeto de construção em 19/8/2008 -
Conclusão da obra em outubro de 2013, com a expedição do habite-se
- Fato gerador do tributo independe da expedição do certificado de
conclusão pela Municipalidade - Ato administrativo que decorre do
exercício do poder de polícia, não guardando qualquer relação com o
fato gerador do tributo - Possibilidade de lançamento complementar
do tributo a partir do momento da aprovação do empreendimento,
observada a realidade fática do imóvel, que passou a ser “terra nua”
até a construção do empreendimento - Inteligência dos artigos 145,
III e 149, VIII do CTN - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
[...]. Ação ordinária com pedido de restituição dos valores julgada
improcedente
-
Recurso
não
provido.
(TJSP,
Apelação
no
1022395-62.2015.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 10/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade com relação aos lançamentos
complementares feitos pelo Município de São Paulo, devendo a r. sentença ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que a r. sentença ficou a verba honorária em 10% sobre o valor dado à
causa (R$ 68.104,30
fls. 22). A verba honorária, atualizada, corresponde a
aproximadamente R$ 7.402,00.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11o O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059468-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16595
14
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet, além disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho
realizado e o tempo despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
de 2015, majora-se em 5% (cinco por cento) a verba honorária, totalizando 15% do valor da
causa, o que corresponde a aproximadamente R$ 11.103,00.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR